Tribunal: TJES
Processo: 5001516-89.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: VINICIUS BURGALERI TOSTES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por Vinicius Burgareli Tostes em face de Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda e de Envision Industria de Produtos Eletronicos Ltda, na qual pugna pela substituição de produto viciado por um novo ou, subsidiariamente, a restituição da quantia paga pelo referido produto, bem como pela compensação moral. Alega o requerente, em síntese, que, no dia 25/11/2023, adquiriu uma televisão “TV LED 50 50PUG7408/78 4K PRETOVIDEO TV”, no valor de R$ 1.875,43 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), fabricado pela 2ª requerida e vendida pela 1ª requerida, bem como contratou garantia estendida no valor de R$ 288,56 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que, no mesmo dia da compra, ao chegar em casa, ligou o televisor e percebeu que esse apresentava um defeito na tela. Nesta toada, aduz que contatou a primeira requerida, a qual informou que o defeito se deu por mau uso do autor e que nada poderia fazer. Posteriormente, o requerente fez uma reclamação junto ao PROCON, mas, mesmo assim, não foi realizado o conserto do produto defeituoso, nem lhe foi restituído o valor correspondente.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para I) CONDENAR, de forma solidária, as requeridas (LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA) a restituírem ao requerente (VINICIUS BURGARELI TOSTES) o valor de R$ 1.875,43 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) referente ao valor do produto, bem como R$ 288,56 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) referente à garantia estendida adquirida, devendo tais valores serem atualizados monetariamente desde a data da compra em 25/11/2023, e acrescida de juros de mora de 1% desde a citação; II) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para conceder a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por VINICIUS BURGALERI TOSTES:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne à indenização por danos morais.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcenderam o mero aborrecimento, considerando a demora para resolver a situação.

Ademais, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$1.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)